Tribunal: TJES
Processo: 5023798-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023798-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ABREU GUALHANO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE EMBARGANTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO COMANDO CONDENATÓRIO À LEI Nº 14.905/2024. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida possui contradição ao não definir a taxa de atualização e juros da condenação com base na lei 14.905/2024.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4.Considerando que a matéria em questão refere-se a acórdão proferido em 19/12/2024, portanto, após o período de vacatio legis da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 01/09/2024, entendo cabível o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para esclarecer que a condenação deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos incidentes a partir da data do julgamento até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)